Tribunal: TJSP
Processo: 1000951-31.2025.8.26.0315
Classe: Apelação Cível / Empréstimo consignado
Órgão julgador: Luiz Fernando Cardoso Dal Poz
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. VIII (DP2);
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO – INOVAÇÃO RECURSAL – NÃO CONHECIMENTO – CONTRATAÇÃO COMPROVADA – EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO – DESCONTOS LEGÍTIMOS – IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – HONORÁRIOS

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO – INOVAÇÃO RECURSAL – NÃO CONHECIMENTO – CONTRATAÇÃO COMPROVADA – EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO – DESCONTOS LEGÍTIMOS – IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – HONORÁRIOS MAJORADOS.
A tese de indução em erro, consistente na contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC) em lugar de empréstimo pessoal consignado, não pode ser conhecida, por configurar inovação recursal, vedada pelo art. 1.013 do CPC.
Comprovada a contratação e a disponibilização de valores à autora, revela-se legítima a relação jurídica, não havendo falar em nulidade contratual, repetição de indébito ou indenização por danos morais.
Recurso desprovido. Sentença mantida. Honorários majorados nos termos do art. 85, § 11, do CPC